Tribunal: TJES
Processo: 0016862-44.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016862-44.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LEANDRO COSTA DA SILVA
APELADO: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016862-44.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO COSTA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ISABELLA IZOTON SADOVSKY - ES20449, IGOR LANNA GOMES - ES21246-A, VICTOR RICCIARDI ROCHA - ES20827
APELADO: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: RUBENS CARMO ELIAS FILHO - SP138871-A, CARLA MALUF ELIAS - SP110819-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Leandro Costa da Silva, contra a sentença de ID 2329427 – Pág. 33/41 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Serra, que julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Leandro Costa da Silva, em suas razões recursais sustenta, resumidamente: i) que o juízo de piso não se manifestou acerca do pedido de inversão do ônus da prova; ii) que o “clube” do condomínio Villagio Manguinhos sempre foi parte fundamental da propaganda para venda das unidades imobiliárias e determinante para que optasse por adquirir o imóvel; iii) que faz jus à reparação pela desvalorização do imóvel em razão da não construção do “clube” e demais benfeitorias; iv) que toda a situação descrita gerou dano moral in re ipsa.

Contrarrazões nos IDs 2329430/2329433.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 10 de maio de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0016862-44.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO COSTA DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: ISABELLA IZOTON SADOVSKY - ES20449, IGOR LANNA GOMES - ES21246-A, VICTOR RICCIARDI ROCHA - ES20827
APELADO: CYRELA MALASIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELADO: RUBENS CARMO ELIAS FILHO - SP138871-A, CARLA MALUF ELIAS - SP110819-A

VOTO

Conforme
relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Leandro Costa da Silva, contra a sentença de ID 2329427 – Pág. 33/41 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Serra, que julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a enfrentar o seu mérito.

Pois bem.

O que se discute na presente demanda é o “clube” recreativo do imóvel Villaggio Manguinhos, localizado na Serra/ES, que foi objeto de diversas ações judiciais, cujos recursos eventualmente foram submetidos à apreciação deste Tribunal de Justiça.

Acerca da ilicitude da conduta da empresa apelada, esta Corte é uníssona no sentido de que houve propaganda enganosa em razão da não entrega do “clube” ofertado, e consequente dever de indenizar tanto pelos danos materiais (desvalorização do imóvel) e extrapatrimoniais sofridos pelos consumidores. Se não, vejamos:

[...] I – O imbróglio criado pela Apelante envolvendo o empreendimento Villaggio Manguinhos e a não entrega da área de lazer prometida é tema já recorrente em nossa Corte, que de modo já uníssono vem reconhecendo as irregularidades operadas, a propaganda enganosa, a responsabilidade e o dever da Apelada em indenizar os adquirentes, material e moralmente, não sendo diferente no caso dos autos. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180263278, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021)

Saliento, todavia, que esta demanda, em especial, difere das demais, pois a
Cyrela Malásia Empreendimentos Imobiliários Ltda. argumenta que, no momento da assinatura da promessa de compra e venda, o promitente comprador tinha ciência da real situação em que se encontrava o imóvel, não havendo de se falar em propaganda enganosa.

Tal tese foi inclusive acolhida pela MMª Juíza de 1º grau, que julgou improcedentes os pedidos do ora apelante. Entretanto, tenho que o referido argumento deve ser afastado e a sentença reformada, pelos motivos que exponho a seguir.

Embora a aquisição do imóvel tenha ocorrido apenas em 2015, o contrato de fls. 177 faz expressa menção ao “clube” recreativo, determinando que os condôminos teriam direito à sua utilização.
In verbis
:

III-1.1 – Os titulares de domínio do complexo “
VILLAGGIO MANGUINHOS
” terão direito à utilização de um Clube recreativo a ser construído e entregue ao final da construção de todos os condomínios pertencentes ao mesmo complexo, sendo que sua entrega se dará juntamente com a entrega do último condomínio integrante do empreendimento denominado Villaggio Manguinhos, sendo seu objetivo servir ao lazer e entretenimento. [...]

Aliás, essa cláusula já foi declarada abusiva e nula por esta Colenda Câmara, por estipular prazo indeterminado para adimplemento da obrigação pelo fornecedor, gerando desvantagem excessiva para os consumidores. Assim ficou estabelecido:

[...] 3. As cláusulas contratuais acertadamente declaradas nulas pela MM. Juíza de 1º grau violam o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 51, IV. As cláusulas em discussão são, de fato, abusivas, tendo em vista que subordinam a entrega do clube ao final das obras dos outros condomínios do complexo, configurando a imposição de prazo indeterminado para o cumprimento da obrigação contratual, visto que não existe previsão de entrega dos referidos condomínios, submetendo a apelante, consumidora, a posição de desvantagem excessiva, conforme o art. 51, IV, do CDC. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048198731266, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021)

Pois bem. Por certo que o fato de a promessa de compra e venda ter sido assinada em 2015 não retira do apelante o direito de reivindicar o disposto no contrato, sobretudo tendo em vista que o “clube” recreativo não estava, à época da sua assinatura, dissociado da oferta das unidades imobiliárias do Villaggio Manguinhos.

Observo que a previsão de que as obras seguiriam o disposto no Memorial Descritivo se encontra presente no contrato celebrado entre as partes, o que se verifica a partir da leitura da cláusula VII-1, que trata da construção do imóvel:

VII-1
-As obras do
CONDOMÍNIO “VILLAGIO MANGUINHOS – PORTAL 05 – CONDOMÍNIO AMALFI”
foram executadas em conformidade com o projeto de construção de pleno conhecimento do(a,s)
PROMISSÁRIOS (A,S)
, com o memorial descritivo e com os documentos constantes do Memorial de Incorporação arquivados no Registro de Imóveis competente, os quais, inteiramente aceitos pelo(a,s) mesmos
PROMISSÁRIOS(A,S)
, ficam fazendo parte integrante deste contrato como se aqui estivessem transcritos. (grifos no original)

Assim, conforme consta do Memorial Descritivo de fls. 61/69, os condôminos teriam direito a várias áreas comuns e benfeitorias que constituiriam o “clube” recreativo, promessa que foi descumprida pela apelada.

Vejamos o que já decidiu este e. TJES, diante de cenário quase idêntico:

[...] 2.

Embora alegue a recorrente que o apelado adquiriu o imóvel já ciente de todas os atributos do condomínio e de que o mesmo já se encontrava construído, fato é que o contrato firmado entre as partes prevê claramente que as obras foram realizadas de acordo com o Memorial Descritivo, que, inclusive, integra o instrumento contratual para todos os efeitos (cláusula VII-1).
3. Evidente, portanto, que, se a construção não ocorreu na exata maneira como prevista no contrato e demais documentação anexa, o simples fato da cláusula II-2 estabelecer que o empreendimento
encontra-se totalmente concluído
não possui o condão de alterar a realidade fática, que a contradiz. 4. O mencionado item VII-1 é claro ao estabelecer que o condomínio conta ou deveria contar com todas as áreas e equipamentos previstos no Memorial Descritivo, logo, ainda que cláusula anterior mencione que a construção já está finalizada, tal afirmação não pode prevalecer. Acolher a alegação da recorrente seria não apenas violar a regra de interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no já mencionado art.47 do CDC, mas também ignorar por completo a própria realidade concreta da situação do empreendimento. [...] (TJES, Apelação Cível, 048170153539, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Restou, portanto, violado o direito do consumidor à proteção contra a publicidade enganosa, previsto no art. 6º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e configurado o ato ilícito por parte da
Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Dado que é dispensada a verificação de culpa por parte do fornecedor nas relações consumeristas, pelo instituto da responsabilidade objetiva, surge o dever de indenizar, pois presentes o defeito do serviço, o dano e o nexo de causalidade. É o que entende a jurisprudência pacífica:

[...] 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014180083215, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2022, Data da Publicação no Diário: 20/04/2022)

Por derradeiro, atendendo ao que determina o CDC, a apelada deve ser condenada ao abatimento do valor pago, que se aferirá em liquidação de sentença, por se tratar de vício do produto consistente na disparidade entre o ofertado e o entregue, como se observa no dispositivo legal a seguir:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

[...]

III
-
o abatimento proporcional do preço.

Além do abatimento proporcional do valor pago pelo imóvel, o apelante deve ser indenizado pelos danos extrapatrimoniais sofridos em razão da não entrega do “clube” recreativo e das benfeitorias prometidas, pois ultrapassaram consideravelmente o mero dissabor ou aborrecimento. Nessa esteira:

[...]
7. In casu
, tem-se que o aborrecimento e a frustração suportados pelo apelado superam, e muito, o mero dissabor cotidiano, uma vez que, além de envolver o malogro de um projeto de vida pessoal do recorrido, que adquiriu imóvel residencial com determinadas características que lhe apeteciam, mas não o recebeu na forma como prometida, é de se pontuar ainda que tal situação se arrastou por longos anos, desde a compra em 2014. [...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170153539, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Em relação ao
quantum
indenizatório, a quantia adotada por este TJES, para esses casos, gira em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que reputo razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como atendendo à função pedagógica da indenização.

8. Isso posto, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo
a quo
atende adequadamente as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como guarda consonância com os precedentes estabelecidos por este e. TJ/ES em casos semelhantes.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170153539, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2021, Data da Publicação no Diário: 24/09/2021)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
, para, reformando a r. sentença, condenar a apelada ao abatimento do valor do imóvel (a ser estabelecido em liquidação de sentença) e ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Por se tratar de responsabilidade contratual, os consectários legais incidirão da seguinte forma:

a) Em relação aos danos materiais, incidirá correção monetária pelo INPC desde o desembolso até a citação, momento em que incidirão exclusivamente os juros de mora pela taxa Selic.

b) Sobre a quantia relativa à indenização pelos danos morais, incidirão juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Em razão do provimento do recurso, inverto os ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido (considerando os danos materiais a serem apurados e os danos morais).

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VILLAGGIO MANGUINHOS. OFERTA DE CLUBE RECREATIVO. CONTRATO DESCUMPRIDO. PROPAGANDA ENGANOSA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Acerca da ilicitude da conduta da empresa apelada, esta Corte é uníssona no sentido de que houve propaganda enganosa em razão da não entrega do “clube” ofertado, e consequente dever de indenizar tanto pelos danos materiais (desvalorização do imóvel) e extrapatrimoniais sofridos pelos consumidores.
2.
Embora a aquisição do imóvel tenha ocorrido apenas em 2015, o contrato faz expressa menção ao “clube” recreativo, determinando que os condôminos teriam direito à sua utilização.
3.
O fato de a promessa de compra e venda ter sido assinada em 2015 não retira do apelante o direito de reivindicar o disposto no contrato, sobretudo tendo em vista que o “clube” recreativo não estava, à época da sua assinatura, dissociado da oferta das unidades imobiliárias do Villaggio Manguinhos.
4.
Restou, portanto, violado o direito do consumidor à proteção contra a publicidade enganosa, previsto no art. 6º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, e configurado o ato ilícito por parte da
Cyrela Malasia Empreendimentos Imobiliários Ltda.

5.
Dado que é dispensada a verificação de culpa por parte do fornecedor nas relações consumeristas, pelo instituto da responsabilidade objetiva, surge o dever de indenizar, pois presentes o defeito do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

6.
Por derradeiro, atendendo ao que determina o CDC, a apelada deve ser condenada ao abatimento do valor pago, que se aferirá em liquidação de sentença, por se tratar de vício do produto consistente na disparidade entre o ofertado e o entregue.
7.
O apelante deve ainda ser indenizado pelos danos extrapatrimoniais sofridos em razão da não entrega do “clube” recreativo e das benfeitorias prometidas, pois ultrapassaram consideravelmente o mero dissabor ou aborrecimento.
8.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a quantia adotada por este TJES, para esses casos, giram em torno de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor razoável e proporcional, considerando as peculiaridades do caso em tela, bem como atendendo à função pedagógica da indenização.
9.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.